Tribunal: CARF
Processo: 10880.919892/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919892/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.853 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
HITACHI DATA SYSTEMS COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
DCTF. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas
pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser
utilizado para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e
liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com a retificação promovida pela requerente em sua
Declaração para correção do erro apontado, cabe à autoridade administrativa
analisar novamente a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular o Despacho Decisório, com retorno dos
autos à unidade de origem para reanálise do PER/DCOMP, considerando as informações
constantes da DCTF Retificadora, bem como demais documentos comprobatórios que entender
necessários para comprovação do respectivo direito creditório, emitindo novo Despacho
Decisório.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919892/2009-56
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-51.062 (e-fls.
57-62), proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa
a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, apresentada em
10/07/2006, mediante a qual a contribuinte pretendeu extinguir débito próprio com
suposto crédito da Cofins não cumulativa decorrente de pagamento a maior da
contribuição apurada em relação ao período de apuração março de 2005. O valor pago
a maior teria sido de R$ 291.072,49 e o montante aproveitado na DCOMP foi de R$
79.641,76, em valores originais.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, não homologando o
feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior
estava integralmente comprometido na quitação de outro débito confessado pela
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação.
Cientificada desse despacho em 10/11/2009, em 04/12/2009 a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, alegando ter havido erro no
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

preenchimento da DCTF original e que o erro foi corrigido por meio de DCTF
retificadora apresentada em tempo hábil.
Pleiteia, assim, a reforma do despacho.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 08/09/2015
(Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de e-fls. 64), apresentando o Recurso Voluntário de e-
fls. 93-101 em data de 30/09/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 102),
pelo qual pediu a homologação integral da compensação originária e consequente extinção dos
créditos tributários compensados, o que fez com os seguintes argumentos:
i)
Incorreu em erro na DCTF apresentada em março de 2005, indicando um
débito pago indevidamente, o qual foi utilizado posteriormente para
compensar
débitos
próprios
através
do
PER/DCOMP
no
22945.60930.100706.1.3.04-0202, enviado em 10 de julho de 2006;
ii)
A indicação inequívoca de existência de erro material na DCTF,
confirmado, novamente, pela própria entrega do PER/DCOMP, seria
passível de retificação de ofício pela própria autoridade fiscal, conforme
Parecer Normativo COSIT no 08, de 03 de setembro de 2014;
iii)
Devem ser aplicados os Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de compensação de
crédito da contribuição ao Cofins não-cumulativa (Código de Receita: 5856), objeto do
PER/DCOMP no 22945.60930.100706.1.3.04-0202, transmitido em 10/07/2006, referente a
pagamento indevido realizado em data de 15/04/2005, sobre o período de apuração de
31/03/2005, no valor original de R$ 79.641,76 (setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um
reais e setenta e seis centavos), não homologado pela DRF de origem, conforme Despacho
Decisório emitido em 23/10/2009 (Rastreamento: 849863215), proferido nos seguintes termos:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 79.641,74.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (sem
destaque no texto original)
Argumenta a Recorrente que, por erro, declarou na DCTF de março de 2005 o
débito que era, justamente, o pagamento indevido que gerou o direito creditório que instruíra a
compensação apresentada, sendo a DCTF de março de 2005 retificada em 10/08/2009 para
corrigir o erro material originalmente lançado, suprimindo o débito indevidamente confessado.
Argumenta, ainda, que a apresentação do PER/DCOMP retificador já deveria ter o
condão de modificar a confissão de dívida anterior, cabendo a retificação de ofício pela
Autoridade Fiscal, ante a indicação inequívoca do erro material na DCTF, consoante conclusão
do Parecer Normativo COSIT no 08, de 03 de setembro de 2014.
Da análise dos autos, constata-se que a DCTF Retificadora foi transmitida em
data de 10/08/2009 (e-fls 22-34), antes do Despacho Decisório emitido na forma eletrônica
em data de 23/10/2009 (e-fls. 2), com intimação do contribuinte em 10/11/2009 (e-fls. 6).
Com a manifestação de inconformidade foram apresentados os seguintes
documentos:
DESPACHO
DECISÓRIO,
COMPROVANTE
DE
ARRECADAÇÃO,
PER/DCOMP e DCTF RETIFICADORA.
O Ilustre Julgador de primeira instância embasou a decisão recorrida com a
seguinte conclusão:
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega, em síntese, equívoco
no valor declarado em DCTF para a Cofins do período de apuração em questão e que o
erro teria sido corrigido. Como se verifica pela análise cronológica dos documentos
que compõem os autos, a retificação se deu em agosto de 2009, posterior à entrega
da DCOMP, datada de 10/07/2006, ao passo que a ciência do despacho decisório é
de 10/11/2009.
(...)
No caso, a interessada inverteu a lógica da compensação, uma vez que a compensação
foi declarada antes que se manifestasse o crédito, ou seja, a DCTF é posterior à
DCOMP. Realizada a compensação antes que exista o crédito que lhe dê suporte, resulta
comprometida sua consistência.
(...)
De pronto, a simples retificação da DCTF não serve como comprovação do erro de
apuração. Com efeito, a admissão de tal tese significaria atribuir ao sujeito passivo a
criação de créditos pela sua simples vontade, sem a necessária correspondência com a
apuração contábil-fiscal e com os documentos que a embasam.
Como se disse, a admissão da existência de erro e da sua subsequente correção, bases
em que se funda a pretensão da contribuinte, depende de comprovação, algo que não foi
sequer intentado pela interessada.
Dado o ônus probatório que, como se viu, pesa sobre a pleiteante, a inexistência de
qualquer documento ou apuração impede que se considere que foi feita a comprovação
do erro e do tributo que se alega ser o efetivamente devido.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

A comprovação de entrega de declarações retificadoras não supre a necessidade de
comprovar a existência do pagamento indevido.
Conclui-se, portanto, que a contribuinte não conseguiu comprovar o erro que alega, nem
sustentar os créditos que pretende. Sendo assim, nenhum reparo merece o ato que não
homologou a compensação declarada. (sem destaques no texto original)
Em suma, a controvérsia posta neste litígio se refere à possibilidade de
reconhecimento de crédito indicado em DCTF formalizada com erro, porém retificada
após a transmissão do PER/DCOMP e antes da emissão do Despacho Decisório.
Observo que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original. Vejamos a Ementa abaixo
reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto
original)
Por todas as razões já tratadas, considerando este litígio versar sobre pedido de
compensação, é da Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez do valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Todavia, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

A Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, e vigor no
momento da transmissão da DCTF Retificadora e emissão do Despacho Decisório, assim previa:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal. (sem destaques no texto original)
Por sua vez, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como
alegado pela Contribuinte e, especialmente pela retificação da declaração antes da emissão do
Despacho Decisório eletrônico, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o
alegado crédito, o que é possível através de detida análise pela Unidade de Origem, o que não foi
realizado neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico, sem apuração individualizada
por Autoridade Fiscal.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Destaco igualmente o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.

2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer relativamente
ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e certo o crédito alegado
pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de análise de documentação hábil e
idônea da contribuinte que sustente as informações constantes nessas Declarações (DIPJ
e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu origem ao
presente processo foi alterada substancialmente com as retificações promovidas pela
requerente em suas declarações, de forma que incumbe à autoridade administrativa, que
tem competência originária para a análise de pedidos de reconhecimento de direito
creditório/compensação, emitir novo despacho decisório para a apuração da certeza e
liquidez do crédito alegado com base nas retificações efetuadas nas Declarações da
contribuinte.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho decisório,
deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a compensação
pleiteada. (Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-28 – Relator:
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/19994, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os

4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não
podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Por sua vez, destaco igualmente o Parecer Normativo COSIT no 2, de 23 de
agosto de 2016, que alterou o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, proferido com a seguinte
Ementa:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO
DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E
NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.853 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919892/2009-56

Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (e-processo 10166.729961/2013-93)
No Parecer Normativo em referência, assim concluiu a RFB:
a) inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados;
b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à
questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à
autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e
disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que
trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
c) ficam cancelados os itens 61 a 80 e a alínea ‘i’ do item 81 do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 3 de setembro de 2014, e a SCI Cosit no 18, de 3 de agosto de 2012. (sem
destaques no texto original)
Por tais razões, uma vez retificada a DCTF antes mesmo da emissão do Despacho
Decisório, entendo que a Unidade de Origem deve analisar a compensação pleiteada através do
PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações prestadas na DCTF Retificadora
e documentos contábeis e fiscais da Contribuinte, possibilitando a apuração da certeza e liquidez
do respectivo direito creditório.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário para
anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do
PER/DCOMP, considerando as informações constantes da DCTF Retificadora, bem como
demais documentos comprobatórios que entender necessários para comprovação do respectivo
direito creditório, emitindo novo Despacho Decisório.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital